Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732837-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS INTELECTUAIS AGRAVADO: DEN BAU ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 42167741, a parte agravada manifesta interesse em realizar sustentação oral no processo pautado para julgamento na 23a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 15 de dezembro, com início às 08h30. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator